Tribunal: TJDFT
Processo: 0756666-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756666-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA EMBARGADO: ADVOCACIA CHAVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GUILHERME CHAVES, IRANETE BEZERRA DE SOUSA, ISMAEL BEZERRA DE SOUZA DECISÃO Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias. O acórdão de julgamento do Recurso Inominado foi publicado em 03/03/2025 (ID 69446981 - Pág. 1) e os presentes Embargos de Declaração somente foram opostos em 21/05/2025, quando já ultrapassado o prazo de interposição de recurso. Portanto, deixo de conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo réu em razão da sua intempestividade. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator